Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800270-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KALEU NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO QUE POSTULA RECOLHIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR, POR ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PENAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA DAR A ASSISTÊNCIA DEVIDA AO SEU TRATAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Em casos excepcionais, a prisão domiciliar pode ser admitida a condenados portadores de doenças graves, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. Não é o caso dos autos, ao menos por ora, devendo prevalecer o
decisum
do juízo das execuções, próximo dos fatos e das provas, de que está sendo realizado o devido acompanhamento médico na unidade prisional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
recomendando-se ao juiz das execuções que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, informando acerca do tratamento que vem sendo a ele dispensado
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 31 de maio de 2021.

D
esa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por KALEU NASCIMENTO DA SILVA, inconformado com a decisão do MM.º Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar para tratamento de doença grave.

Em razões recursais, o agravante sustenta que faz
jus
ao benefício da prisão domiciliar, por ser portador de um grave problema de saúde, meningite tuberculosa, necessitando de cuidados especiais, os quais não são disponibilizados no estabelecimento penal, ressaltando as condições precárias do mesmo e a necessidade de tratamento para acompanhamento da enfermidade, razão pela qual requer seja sua pena privativa de liberdade cumprida em prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pugnou pelo provimento do recurso, e, em despacho de fls. 33, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida. Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, seguindo o parecer ministerial de primeiro grau, opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega o agravante, ter direito ao cumprimento de sua pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, ante o fato do mesmo ser portador de um grave problema de saúde, meningite tuberculosa, necessitando de cuidados especiais, os quais não são disponibilizados no estabelecimento penal que está custodiado.

Da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se que tal alegação não restou comprovada nos autos, senão vejamos:

Como é cediço, eventuais debilidades na saúde do preso podem sim ensejar a sua prisão domiciliar; no entanto, deve ser demonstrada a real necessidade do referido benefício de forma patente, com documentos que evidenciem o real estado de saúde do apenado,
bem como a falta de estrutura do estabelecimento prisional para atender o eventual tratamento médico, o que não ocorreu
in casu,
pois
embora o agravante tenha comprovado a necessidade de tratamento especial,
ex-vi
laudos médicos de 22/09/2020 e 04/11/2020, às fls. 57 e 58, respectivamente, ele deixou de demonstrar, com documentos hábeis, a alegada falta de condições da casa penal para arcar com tal tratamento.

Neste sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA.
PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com via do habeas corpus.

2. Em relação aos alegados problemas de saúdes sofridos pelo paciente, entende esta Corte que "O deferimento da
substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença
aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
"
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015),
condições que não foram comprovadas no caso em exame. Precedentes.

3. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, levando em consideração a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade dos fatos denunciados - teria agredido fisicamente a vítima, ex-namorada, com violência, ameaçando-a constantemente de que queria matá-la - e o risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente responde a outra ação penal e já descumpriu medidas protetivas estabelecidas anteriormente. Prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e desprovido. Recomendação de uma nova avaliação da situação prisional do paciente, nos termos do voto.

(RHC 111.092/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Com efeito, não consta nos presentes autos declaração da SEAP informando eventual ausência de condições de continuar a ser assistido pela equipe de saúde da unidade prisional,
não restando demonstrado, ao menos por ora, que o aludido agravante não pode receber atendimento enquanto custodiado.

Por outro lado, da leitura do
decisum
do juiz
a quo
, exarado em 27/11/2020, às fls. 23/31, extrai-se que o laudo médico da equipe de saúde da SEAP, constante nos autos executórios, informa ter o agravante iniciado tratamento médico para tuberculose e no momento da consulta não apresentava queixas, apresentando-se em bom estado geral, senão vejamos excerto do aludido
decisum
:

“(...) O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.A Defesa alegou que o apenado está com meningite tuberculosa, atestam também sequelas neurológicas permanentes da referida patologia e por isso se insere no grupo de risco de contaminação pela covid19.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado iniciou tratamento médico para tuberculose e no momento da consulta não apresentava queixas, apresentando-se em bom estado geral. Portanto o custodiado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

3. O custodiado cumpre pena de 07 anos e 04 meses pela prática dos crimes de furto e roubo.

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local. Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.”

Em consulta ao processo de execução n.º 0017765-22.2016.8.14.0401, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, extrai-se laudo médico datado de 10/11/2020, mov. 119, com a seguinte conclusão:
“Paciente em condições de cuidado tipo ambulatorial nesta casa penal, desde que o sistema ofereça condições de consulta especializadas e insumos terapêuticos regularmente para essa assistência em saúde, informações estas de competência da administração do Departamento de Atenção Básica – Susipe”

Assim,
ao menos por ora,

deve prevalecer o
decisum
do juízo das execuções, próximo dos fatos e das provas, de que está sendo realizado o devido acompanhamento médico do agravante na unidade prisional. Todavia, recomendo ao magistrado
a quo
que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, informando acerca do tratamento que vem sendo a ele dispensado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos,
recomendando-se ao juiz das execuções que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, informando acerca do tratamento que vem sendo a ele dispensado.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/06/2021